Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750889-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR CUNHA SILVA AGRAVADO: MARCO MARCHETTI S A HOTÉIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação apresentada pelo agravante. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau se equivocou ao interpretar que a causa de pedir da impugnação era a prescrição intercorrente. Esclarece ter arguido na impugnação que o direito do agravado estava prescrito quando a ação de conhecimento foi proposta para cobrança da dívida. Afirma que, por se tratar de matéria de fato, comprovará o alegado mediante juntada aos autos de cópia da petição inicial, protocolo da distribuição e cópia da impugnação, de forma a permitir a correção da decisão agravada. Registra que os parâmetros temporais estão precisamente fixados nas supramencionadas peças. Informa que, aos 29.12.2012, foi prestado o último serviço inadimplido. Conclui que a ação de cobrança deveria ser proposta até 29.01.2013, mas que tal fato que só ocorreu aos 25.08.2014. Alega que houve equívoco de interpretação também quanto ao alegado excesso de cobrança, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o referido excesso se relacionava ao cálculo, mas que a insurgência, em verdade, referia-se à origem e parte da dívida. Informa que a dívida cobrada é oriunda de hospedagem e que nos e-mails enviados previu-se o dever de o contratante/consumidor pagar apenas a hospedagem. Alega, contudo, que a cobrança se estendeu aos extras da hospedagem que não estavam contratualmente previstos como obrigação do devedor. Afirma não ter integrado a lide na fase de conhecimento e que foi chamado para pagar uma dívida que dela não pode se defender. Conclui ser cabível o debate da matéria, pois não houve outra oportunidade ao ora agravante para que pudesse questionar a improcedência da cobrança em comento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição do crédito do agravado. Requer, sucessiva ou alternativamente, a exclusão da cobrança das parcelas relativas aos extras por não haver previsão contratual deste ônus. Preparo regular (ID 21805745). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise das alegações trazidas pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença: 1) prescrição da pretensão quando da propositura da ação de conhecimento para cobrança da dívida; 2) excesso de execução decorrente da cobrança de parcelas relativas a despesas extras não previstas contratualmente. O processo originário consiste no cumprimento de sentença de ação de cobrança. São previstas, no art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, dentre as quais, conforme inciso VII do supramencionado artigo, “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” A prescrição alegada pelo agravante, concernente à propositura da ação de conhecimento, bem como a insurgência quanto a verbas cobradas na ação de conhecimento não previstas contratualmente, consistem em matérias que não são passíveis de dedução na fase de cumprimento de sentença. Referem-se a argumentos próprios da fase de conhecimento, atingidos pela preclusão máxima da coisa julgada. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão na qual foi rejeitada prejudicial de prescrição da pretensão autoral. 2. A alegação de prescrição ocorrida antes da prolação da sentença não pode ser apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, após a preclusão verificada em face da coisa julgada, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1217115, 07147710920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. De acordo com o art. 525, §1o, inciso VII, do CPC a impugnação somente pode versar sobre qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 2. A prescrição de fato ocorrido antes da prolação da sentença, não pode ser apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, já que ocorreu a preclusão em face da coisa julgada ou de sua eficácia preclusiva. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1152810, 07173982020188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A preclusão consiste em instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual. No caso dos autos, pelo seu não exercício em momento oportuno. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] ensinam que “a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” Trata-se de instituto que “integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas” (Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143). A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” O agravante, em que pese não ter sido parte na ação de conhecimento, é sócio da pessoa jurídica requerida, de sorte que as alegações apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno, na fase de conhecimento. O processo civil fundamenta-se na marcha em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo reiteradas discussões sobre o mesmo assunto. É inviável a análise, em fase de cumprimento de sentença, de matéria própria de análise na fase de conhecimento. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.